Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO DÉBITO. DIREITO SUBJETIVO. Nos moldes do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de financiamento imobiliário, cujo prazo inicia-se a partir do vencimento da última parcela. Conforme atual entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.694.322/SP), o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar judicialmente o saldo devedor do imóvel não tem como consequência lógica a declaração da inexistência do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, não seria possível obrigar a credora a fornecer declaração ou termo de quitação do saldo devedor do imóvel financiado, para fins de cancelamento da hipoteca. Como a dívida ainda remanesceria como obrigação natural, a hipoteca, que é obrigação acessória, também subsistiria.